Tribunal: TJES
Processo: 5002601-51.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002601-51.2023.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADILSON PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS.PROIBIÇÃO DE CONTATO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. DECISÃO DE 1º GRAU DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de pedido de medidas cautelares substitutivas à prisão, formulado por José Antônio de Souza em desfavor de Adilson Pereira.

Após a conclusão do Termo Circunstanciado nº 113/2023, instaurado para apuração dos fatos aqui narrados, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do requerido, conforme processo nº 5002603-21.2023.8.08.0045.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
extinguiu o feito sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, e ausente qualquer fato novo que justifique o afastamento das medidas substitutivas,
indefiro o pedido de revogação formulado no evento de Id 43992591 e, via de consequência, mantenho as medidas cautelares fixadas nestes autos em desfavor do requerido Adilson Pereira
.

Quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, indefiro-o, tendo em vista que a presente demanda não se tratar de ação penal. Ademais, considerando que o Ministério Público já apresentou denúncia em desfavor do requerido, necessária a análise, nos autos da ação penal, da presença dos requisitos do artigo 72 da Lei nº 9.099/1995 para a realização da audiência preliminar, na qual poderá ser formulada proposta de composição civil ou de transação penal.

Por fim, não há razão para que o feito permaneça em trâmite, já que nenhuma medida será requerida e decidida nestes autos, tornando-se sua tramitação completamente inócua.

Registra-se, entretanto, que o arquivamento do presente procedimento não implica na revogação das medidas cautelares deferidas, as quais permanecerão válidas para salvaguardar a incolumidade do requerente (garantia da ordem pública).

Por tais razões,
extingo o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal
.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs apelação,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, revogando as medidas cautelares impostas.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pelo MPES.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, registro que, conforme entendimento firmado nos autos do Conflito de Jurisdição nº 00096553820138080035, julgado pela 2ª Câmara Criminal do e. TJ/ES, é plenamente possível o deferimento de medidas cautelares no âmbito do JECRIM, nos casos de infrações a que for, isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade e, a esse exemplo se inclui o crime de ameaça, versado nestes autos.

Colaciono ementa do precedente citado:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR PELO JUIZADO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VILA VELHA É certo que a Lei nº 9 .099⁄95 não dispõe de modo expresso acerca da possibilidade da propositura de ações de natureza cautelar, como a Lei nº 10.259⁄2001 dos Juizados Especiais Federais, que estabeleceu no seu art. 4º a possibilidade de o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação. Todavia, é possível a aplicação do referido comando normativo por analogia, já que a Lei dos Juizados Especiais no âmbito Estadual, não traz em seu corpo expressa vedação legal para o cabimento das cautelares . Alem disso, como tais medidas - antecipação de tutela e cautelares - visam permitir a efetivação da Justiça, de acordo com a Constituição Federal, sempre será possível entender que as mesmas são cabíveis independente de sua explicitação na lei especial, pois são compatíveis e aderentes aos princípios constitucionais. Ademais, considerando que a Lei nº 9.099⁄95 foi instituída para proporcionar solução mais célere às lides trazidas ao Poder Judiciário, não se pode admitir, nos Juizados Especiais, restrições a institutos inseridos no sistema processual, como a medida cautelar e a antecipatória, que se destinam, buscando maior efetividade, a fornecer aos jurisdicionados o resultado rápido, útil e prático do processo. Seria, então, ofensivo ao espírito da Lei nº 9 .099⁄95, limitar o acesso a uma justiça eficaz em favor daqueles que figuram como parte em processos de competência dos Juizados Especiais Criminais, proibindo a concessão de medida cautelar nas ações processadas sob seu rito especial. Por fim, saliente-se que o § 1º do art. 283 da Lei nº 12.403⁄11 dispõe que as medidas cautelares previstas no art . 319 do CPP se aplicam às infrações a que for, isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade e, a esse exemplo se inclui o crime de ameaça, versado nestes autos. Conflito a que se julga procedente, para declarar a competência do 1º Juizado Especial Criminal de Vila Velha. VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, julgar procedente o conflito, declarando competente o 1º Juizado Especial Criminal de Vila Velha . Vitória, ____ de _________________ de 2014. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA
(TJ-ES - CJ: 00096553820138080035, Relator.: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 23/07/2014, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/07/2014)

Estabelecida essa premissa, a controvérsia reside em definir se a situação fática dos autos justifica a manutenção das medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo
, consistentes na proibição de contato e manutenção de distância mínima de 200 (duzentos) metros da vítima JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA e seus familiares, com fundamento no art. 319, III, do Código de Processo Penal (CPP).

O Apelante, em síntese, busca a revogação das medidas, alegando que: a) as ameaças não ocorreram, sendo o caso um conflito de interesse (comodato rural) com a vítima; b) não foram observados os requisitos de necessidade e proporcionalidade (art. 282, § 2º, do CPP); c) a manutenção das medidas o impede de trabalhar e representa grave impacto em sua vida profissional, pois a terra arrendada fica muito próxima à da vítima; e d) há falta de fundamentação idônea na decisão que as manteve.

Analisando detidamente os argumentos defensivos em contraponto às contrarrazões do Ministério Público e aos elementos do processo, entendo que a r. Sentença que manteve as medidas deve ser integralmente preservada.

A Defesa argumenta que o litígio é meramente cível, decorrente de um contrato de comodato rural e inconformismo da vítima com a doação de terras pelo sogro. No entanto, o registro de ocorrência, que deu origem à representação, imputa ao Apelante a prática, em tese, do crime de ameaça.

Embora o
fumus comissi delicti
(indícios de autoria e materialidade) seja provisório nesta fase, ele se mostra presente.

O ponto crucial reside no periculum libertatis, ou seja, na necessidade da intervenção cautelar. A Defesa, ao detalhar que o conflito se deu porque o Apelante fechou a única passagem para a lavoura da vítima e que a terra arrendada do Apelante fica "muito próximo ao pedaço de terra do ofendido", corrobora indiretamente a tese do
Parquet
sobre a atualidade e persistência do conflito.

O Ministério Público foi assertivo ao pontuar que a contemporaneidade das medidas é indiscutível, visto que o conflito acerca das terras persiste. Se as partes trabalham em áreas contíguas, a proibição de contato e distanciamento mínimo é a única medida capaz de evitar a reiteração das supostas ameaças e novos conflitos, garantindo, assim, a ordem pública e a proteção da vítima.

Portanto, a manutenção da medida cautelar, em substituição à prisão, demonstra a necessidade de acautelar o meio social e a adequação da restrição (art. 282, I e II, do CPP), sendo o ônus imposto ao Apelante o mínimo necessário para conciliar seu direito de trabalho com o direito à segurança da vítima.

Em relação à alegação de falta de fundamentação e desatualização dos requisitos (art. 282, § 6º, do CPP), coaduno com o entendimento fixado na sentença, que, ao reavaliar as medidas (ID 55356038), enfatizou que não foram apresentados fatos supervenientes ou novos elementos capazes de deslegitimar a proteção anteriormente concedida. A decisão foi, portanto, fundamentada no estado de risco não superado e na atualidade do conflito. Não se trata de reprodução de argumentos genéricos, mas sim da análise da subsistência dos motivos que as ensejaram.

Insta salientar que o Juízo possui a discricionariedade motivada para aplicar e manter as medidas cautelares diversas da prisão. No caso, a proibição de contato (art. 319, III, do CPP) é a forma mais eficaz de proteger a vítima, sendo imperativa sua manutenção.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)